Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008011-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ARTEMIO BEVILAQUA - CPF: 097.647.129-91 (AGRAVADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – DESPACHO CUMPRIDO - DOCUMENTOS APRESENTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apresentado os documentos requeridos com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC, merece acolhimento o agravo regimental, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e a ele seja dado prosseguimento.

2.

Ausente a triangularização, imperiosa a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões anteriormente à análise do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de documentos indispensáveis, com fundamento no art. 932, paragrafo único, do Código de Processo Civil.

Originalmente, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão que, nos autos da
Ação Rescisória n. 1003704-94.2018.8.11.0000
, determinou o sobrestamento da
Execução Fiscal n. 000
2207-27.2007.811.0007
pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 313, V, a do CPC.

Nas razões do regimental, o agravante defende, preliminarmente, a nulidade do despacho de id n. 8292261, que determinou a sua intimação para apresentar os documentos indispensáveis no prazo de 05 (cinco) dias, vez que a relatora em substituição deixou de atender a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública.

Considerando os documentos solicitados pelo relator originário (cópia da sentença proferida nos de embargos do devedor e cópia da decisão que recebeu os embargos), o agravante sustentou, no mérito, a reforma da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o argumento de que a cópia da sentença foi arrolada junto aos anexos do instrumental e que a cópia da decisão que recebeu os embargos seria dispensável à análise do agravo de instrumento.

Pleiteia, ao fim, o provimento do agravo regimental, para retificar a decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

Analisado os autos de execução fiscal, nota-se que estão suspensos, no aguardo do julgamento do recurso especial interposto pelo Município de Alta Floresta na Ação Rescisória n.
1003704-94.2018.8.11.0000
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a respeito da ventilada nulidade do despacho de id n. 8292261 não ter supostamente atendido a prerrogativa de prazo em dobro à Fazenda Pública para apresentar documentos indispensáveis, tem-se que é pertinente afastá-la.

Nota-se do referido despacho, proferido em 17.06.2019, que o agravante foi intimado no dia 27.06.2019 e manifestou-se no dia 06.08.2019, sem que fizesse menção a qualquer vício ou prejuízo, tendo, inclusive, realizado a juntada de cópia integral dos embargos à execução.

Portanto, a finalidade do ato restou atingida, não havendo razão para considerar qualquer nulidade, em respeito ao princípio da “
pas de nullité sans grief
”.

Razão disso,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente Agravo Interno no Agravo de Instrumento.

Eis a decisão agravada:

“Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Artêmio Bevilaqua, determinou o sobrestamento da execução com fundamento no artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil.

Assegura que, após efetivada a citação do agravado, este protocolou embargos do devedor, os quais foram julgados procedentes, por conseguinte, o juízo extinguiu a execução fiscal.

Assevera que, na ação rescisória, o relator deferiu tutela provisória de urgência no sentido de suspender a eficácia da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, código no 92197. Em decorrência, o juízo determinou o sobrestamento da execução fiscal, pelo prazo de um (1) ano.

Afiança que “a intenção do Agravante é apenas substituir a penhora, garantindo assim a dívida em benefício ao erário público, sem, contudo, efetuar o levantamento/transferência de patrimônio, o que fatalmente poderá aguardar o deslinde da Ação Rescisória em andamento”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Determinei a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar cópia da decisão que recebeu os embargos do devedor com ou sem efeito suspensivo
, bem como da sentença proferida nos autos, código no 92197, por inteiro (Id. 8292261).
Todavia, não o fez.

É o relatório.

Com efeito,
dispõe o artigo 932
,
do Código de Processo Civil,

em seu parágrafo único
, que ‘antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’

O artigo 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil determina que, ‘na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.’.

De consequência, na ausência de cumprimento do despacho (Id. 8292261) que determinou a juntada, no prazo de cinco (5) dias, de cópia da decisão que recebeu os embargos do devedor com ou sem efeito suspensivo, bem como da sentença proferida nos autos, código no 92197, por inteiro, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.

Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.” (id n. 8736126) (grifou-se).

Denota-se, portanto, que o relator originário requisitou cópia da decisão que recebeu os embargos do devedor, opostos em face à execução fiscal, bem como cópia da sentença que os acolheu.

Compulsado os autos e os seus documentos, nota-se que a cópia da sentença dos embargos foi apresentada no id. n.
8065441, junto à interposição do Agravo de Instrumento.

Já a cópia da decisão que recebeu os embargos foi apresentada conjuntamente à manifestação de id. n. 1016648, no documento arrolado no id. n. 10166488, à pág. 56.

Tem-se, pois, como cumprida a requisição do despacho de id n. 8292261, em atenção à intimação alusiva do art. 932,§o único do CPC. Razão esta pela qual merece acolhimento o agravo regimental.

Por fim, embora seja possível, em sede de agravo interno, apreciar o pleito recursal do Agravo de Instrumento, curial destacar que,
in casu
, ausência da devida triangularização recursal impede a deliberação meritória instrumental, sendo imprescindível que seja dada margem às contrarrazões pelo agravado.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, determinando o seu regular prosseguimento, com a intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022